Tribunal: STF
Processo: RE 72558
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-07
Data de publicação: 1972-03-07

Ementa:
DEMISSAO BASEADA NO ATO INSTITUCIONAL N. 1, DE 1964. INOCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO PAR. 4, DO ART. 7. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO
MONETÁRIA SEM AMPARO EM LEI E COM DIVERGENCIA DO ENTENDIMENTO
PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO PROVIDO, PARA EXCLUIR A CORREÇÃO MONETÁRIA.